Tribunal: TJES
Processo: 5008828-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008828-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZA DORCELINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E AUSÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada. A agravante sustentou que a petição inicial da execução fiscal seria nula pela ausência de protesto prévio das certidões de dívida ativa (CDAs), condição que reputa indispensável ao ajuizamento da ação, além de alegar a nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto prévio da certidão de dívida ativa é condição de procedibilidade da execução fiscal; (ii) verificar se as CDAs que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de fundamentação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral condiciona o ajuizamento da execução fiscal ao protesto prévio do título apenas quando se tratar de medida eficiente e adequada, o que não se aplica automaticamente a todos os casos, especialmente quando o crédito fiscal é de alto valor, como no presente caso.

A exigência de protesto da CDA não está prevista como condição legal para o ajuizamento da execução fiscal, não sendo admissível interpretação extensiva que imponha tal requisito de forma genérica.

As CDAs que instruem a execução fiscal contêm os elementos exigidos pelo art. 202, III, do CTN e pelo art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, incluindo a origem do débito, número do processo administrativo, fundamentação legal da infração e critérios para cálculo de juros e multa, o que afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O protesto da certidão de dívida ativa não constitui condição de procedibilidade do ajuizamento da execução fiscal, salvo quando se demonstrar, de forma específica, sua adequação e eficiência como medida prévia.

A certidão de dívida ativa é válida quando contém a origem do débito, a descrição da infração, o processo administrativo de origem e os fundamentos legais para cálculo dos encargos, nos termos do art. 202, III, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, III; CTN, art. 202, III; Lei nº 9.492/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJSP, Apelação Cível nº 1501598-34.2019.8.26.0620, Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008828-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA DORCELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Tereza Dorcelina Indústria e Comércio de Bicicletas e Peças Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 14068387, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo (processo de n.º 5000313-31.2024.8.08.0099), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Inconformada com a conclusão contida na Decisão recorrida, a Agravante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 14066783), que (i) a petição inicial da demanda executiva é nula por falta de protesto das CDAs, protesto que seria condição de procedibilidade da demanda executiva fiscal por força do art. 1º da Lei n.º 9.492/97 e da Tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral.

Aduz, ainda, que os títulos executivos extrajudiciais que embasam a demanda executiva fiscal são nulos, eis que desprovidos de fundamentação legal, com violação do art. 202, III, do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 2º, § 5º, III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, com a devida vênia da Agravante, é pelo não provimento do presente recurso.

No caso, em relação ao protesto do título como condição de procedibilidade da demanda executiva, convém citar tanto o dispositivo legal mencionado pela Agravante (art. 1º da Lei n.º 9.492/97), quanto a Tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1184:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

--------------------

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A leitura das regras ora citadas revelam que,
data venia
, a Fazenda Pública não depende de prévio protesto do título para ajuizar Ação de Execução Fiscal ajuizada com base em CDA de alto valor (no caso, superior a R$ 1.000.000,00).

No mesmo sentido ora externado, segue julgado, dentre tantos outros, de caso semelhante ao dos autos:

APELAÇÃO.
Execução fiscal. Sentença de extinção após descumprimento da decisão que determinou prévio protesto extrajudicial da CDA. Descabimento. Exigência não prevista em Lei. Protesto previsto pela Lei nº 9.492/1997 que não se constitui em condição prévia para ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal
. Recurso provido. (TJSP; AC 1501598-34.2019.8.26.0620; Taquarituba; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 30/04/2025). (Sem grifo no original).

Em relação à nulidade das CDAs, o recurso não prospera,
concessa venia
, porque nos citados títulos (ids 40535294 a 40535299 do processo originário) há indicação expressa da origem (aviso de cobrança por infringência do art. 168 do RICMS/ES), o número do processo administrativo, a fundamentação da infração e, ainda, os dispositivos legais para cálculo de juros e multa, ou seja, com pleno atendimento ao art. art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, III, da Lei de Execuções Fiscais.

Assim, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Decisão recorrida, minha conclusão,
data venia
, é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Julgo, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto no id 14678025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez